Tribunal: TJPA
Processo: 0012126-78.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. SUSCITA A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ E AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. NÃO MERECE PROSPERAR. Pena-base aplicada no mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Matéria já decidida tanto no âmbito do próprio STJ em Recurso Repetitivo, quanto em sede de em Repercussão Geral no STF, no mesmo sentido, conforme julgados colacionados. Afronta aos princípios indicados que não se vislumbra. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDIR RAMOS DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0012126-78.2007.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. SUSCITA A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ E AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
NÃO MERECE PROSPERAR.

Pena-base aplicada no mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Matéria já decidida tanto no âmbito do próprio STJ em Recurso Repetitivo, quanto em sede de em Repercussão Geral no STF, no mesmo sentido, conforme julgados colacionados. Afronta aos princípios indicados que não se vislumbra.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDIR RAMOS DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0012126-78.2007.8.14.0401

R e l a t ó r i o

EDIR RAMOS DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narram a denúncia que no dia 01 e julho de 2007, por volta das 19h, as vítimas estavam trafegando em uma moto pela Av. Perimetral, quando foram abordadas por 04 elementos, sendo um deles o recorrente, que armado e ameaçando atirar, subtraiu-lhes suas bolsas e dois capacetes, fugindo em seguida do local. Sendo preso em flagrante.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado à pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2
º, inciso II do CPB.

Inconformado, interpôs o presente recurso, suscitando a aplicação da atenuante da confissão espontânea reconhecida, ante a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, devendo ser observado os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo singular, ante a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, devendo ser observado os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa fé objetiva e da proteção à confiança.

As razões recursais não merecem prosperar, da análise dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. O Juízo singular na sentença recorrida embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixou de atenuar a reprimenda em observância a Súmula 231 do STJ, que veda procedê-la abaixo do mínimo legal.

A referida matéria já foi decidida em recurso repetitivo pelo STJ, ou seja, possui efeito vinculante.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.
4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

O apelante suscita ainda que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional, ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta Magna em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS, nos mesmos termos decidiu, conforme abaixo ementado:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).

Acrescento, ainda, que não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade de Súmula de Tribunal Superior, visto que estas não são leis, e, conseqüentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas.

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido¿.
(STF - RE: 584188 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00282). (Grifo nosso).

Nesse sentido, pelos precedentes colacionados, não prosperam as razões recursais de afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa fé objetiva e da proteção à confiança.

Verifica-se ainda que posteriormente, na terceira fase da dosimetria da pena, foi majorado em 1/3 (um terço), pela qualificadora do concurso de pessoas, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora